Tribunal: TJDFT
Processo: 0746539-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – EXTORSÃO – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – PRESERVAÇÃO DE SUA INTIMIDADE SEXUAL.
Não se vislumbra constrangimento ilegal na conversão do flagrante em preventiva, se o magistrado concluiu pela existência de risco à ordem pública, em virtude da periculosidade concreta demonstrada pelos agentes. O uso de violência psicológica e a grave ameaça, inclusive com privação momentânea da liberdade da vítima, são fundamentos idôneos a caracterizar a vulnerabilidade à ordem pública, que traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade, justificando a segregação daquele que representa um risco aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.